Tribunal: TJDFT
Processo: 0754081-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754081-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIA MARA FERREIRA BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LIA MARA FERREIRA BARRETO pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 257805219), que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID 79242064), a agravante aduz que o Tema Repetitivo no 1.169 não se aplica ao caso concreto, haja vista a desnecessidade de liquidação prévia. Alega que o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos. Afirma que o débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos. Assevera que o perigo de dano irreparável emerge da paralização da marcha processual e do consequente perecimento do direito em discussão. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 79256914). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, a análise do pedido segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC) evidencia que se busca, em verdade, a antecipação da tutela recursal. Por entender que esta modalidade melhor se amolda à pretensão deduzida, aplica-se o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, de modo que o pedido será apreciado como tutela antecipatória. Nesta etapa do processamento do agravo de instrumento, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto ao deferimento da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à probabilidade do direito, mediante cognição sumária da controvérsia, parece assistir razão à parte agravante. Com efeito, o Tema Repetitivo 1.169 do STJ consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No caso em análise, ao que parece, o título executivo não é genérico, pois estabelece o período a ser pago e os índices de juros e correção monetária aplicáveis, sendo necessária apenas a realização de cálculos aritméticos. Assim, em uma primeira análise, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido Tema Repetitivo e o caso concreto, conforme entendimento deste Tribunal em casos semelhantes (Acórdãos 1956502, 2008468, 1988883, 1997948). Quanto ao outro requisito, qual seja, o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo, este emerge da indevida suspensão do cumprimento de sentença, o que inevitavelmente acarreta prejuízo à efetividade e à razoável duração do processo. Em corroboração, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca desta matéria: “Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito em virtude do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ no cumprimento individual da ação coletiva n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada com o objetivo de assegurar o pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de manutenção da suspensão do processo, em virtude de eventual aplicação da tese firmada em sede do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n.o 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). 4. É possível perceber que o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. 5. A afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao caso vertente, porquanto a liquidação, na hipótese, se dará de forma simples, por meros cálculos aritméticos, reforçando a distinção entre a matéria submetida a julgamento e a afetada. Ou seja, não há discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “O Tema n.o 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica, a princípio, a cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, na qual o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não necessitando de prévio procedimento de liquidação de título coletivo.” _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007328, 0715240-45.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/06/2025, p. Invalid date.” (Acórdão 2062827, 0724946-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) (destacou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA N. 1.169 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito executivo na origem até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado no Juízo de origem deve ser suspenso em razão da determinação exarada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.169. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em 18/10/2022, o c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema n. 1.169) para, em julgamento segundo o rito dos recursos repetitivos, fixar entendimento vinculante a respeito da seguinte questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 4. O cumprimento individual de sentença coletiva em análise não se enquadra no Tema n. 1.169 do STJ, razão pela qual não há fundamento para a suspensão do processo. O título judicial é certo e permite a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2059998, 0734836-15.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator